Tribunal: STF
Processo: HC 59683
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART-16, DA LEI N.6368/1976.
CITAÇÃO POR EDITAL VALIDA. NÃO E POSSIVEL DISCUTIR, NO ÂMBITO DO
HABEAS CORPUS, AS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO CRIMINAL, QUANTO A
MATERIALIDADE DO DELITO OU AOS ANTECEDENTES DO RÉU. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, QUE NÃO RESULTA, DE PLANO, PROVADA. NÃO SERVE
O HABEAS CORPUS, ALÉM DISSO, PARA SUBSTITUIR A APELAÇÃO OU A REVISÃO
CRIMINAL. PEDIDO DENEGADO.